Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714633-66.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO REBELO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ ANTÔNIO REBELO DA SILVA, representado por LUÍS ANTÔNIO VIANA DA SILVA, em face de conduta omissiva imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte dialítico. O impetrante assevera que é idoso, tem 69 (sessenta e nove) anos de idade e encontra-se internado no Hospital Regional de Samambaia (HRSAM), necessitando urgentemente de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte intensivo de hemodiálise, pois corre risco iminente de morte. Destaca que deu entrada no hospital no dia 08 de abril de 2024, com diagnóstico de Sepse, diabetes descompensada, doença renal aguda, distúrbios hidroeletrolíticos e histórico de etilismo intenso, evoluindo para choque séptico não responsivo à expansão volêmica, comprometimento renal e diminuição do nível de consciência. Assevera que, apesar da urgência indicada pelo quadro clínico, o impetrante está sedado em sala vermelha do HRSAM, aguardando a transferência e a internação em leito de UTI. Após discorrer sobre o periculum in mora e sobre a relevância da fundamentação deduzida, o impetrante destaca a omissão ilegal da autoridade coatora, que tem o dever legal de assegurar o direito à saúde e, por via oblíqua, o direito à vida. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de liminar para determinar ao Impetrado a disponibilização de leito em UTI, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em qualquer hospital do Distrito Federal. Em provimento definitivo, o impetrante pugnou pela concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (C)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, se observa configurado o direito líquido e certo alegado. No caso em apreço, o risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva é evidente, uma vez que o impetrante se encontra internado em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, em estado grave, com risco de morte, necessitando de internação imediata em UTI. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pelo impetrante. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados, é certo que, em hipóteses semelhantes à dos autos, não se pode olvidar que a proteção ao direito à vida deve se sobrepor a interesses de cunho patrimonial. Portanto, a implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde, não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente as regras de ordem orçamentárias. De acordo com o relatório médico acostado aos autos sob o ID 57839580, o impetrante encontra-se internado em sala vermelha do PS/HRSam, desde 08/04/2024, por quadro de sepse + DM descompensado + doença renal agudizada + distúrbios hidroeletrolíticos + histórico de etilismo intenso + plaquetopenia, evoluindo para choque séptico não responsivo à expansão volêmica, comprometimento renal e diminuição do nível de consciência. Não obstante a gravidade do quadro clínico apresentado pelo impetrante, e a urgência mencionada no relatório médico, até o momento da impetração, não havia sido promovida a sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva com hemodiálise. Dessa forma, em razão da gravidade e urgência, incumbe ao Estado providenciar a internação do impetrante em leito de UTI, garantindo-lhe atendimento integral à saúde. Sobre o tema, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO DE VIDA. OMISSÃO ESTATAL. OBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 1. Esta e. 2a Câmara Cível tem posicionamento firmado de que o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI. 2. O art. 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado." (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013). 3. Nesse contexto, a garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. 4. Constatada a necessidade de o impetrante ser submetido à internação em caráter de urgência, e não tendo condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada, respeitada a ordem de internação definida pelos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1672929, 07306452920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a internação em UTI. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1437329, 07158164320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. I. A jurisprudência consolidou-se no sentido da legitimidade do secretário de saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por objeto internação em UTI. Ressalva do entendimento do relator. II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988. III. Em princípio o direito social à saúde deve ser assegurado à coletividade por meio de políticas públicas de cunho universal, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990. IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor. VII. Segurança concedida. (Acórdão 1407769, 07422648720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, a fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova a imediata transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal com suporte de hemodiálise, ou no caso de inexistência de vaga, para Unidade de Terapia Intensiva de hospital privado, cujo tratamento deverá ser custeado pelo Estado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, atendendo aos critérios estabelecidos pela CRIH - CENTRAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo valor reverterá em favor do PROJUS – TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais. Intime-se o Diretor da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para que tome ciência desta decisão. Nomeio o Sr. LUÍS ANTONIO VIANA DA SILVA como curador provisório do impetrante. Sem prejuízo, intime-se o impetrante para juntar declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a condição de hipossuficiência financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intimem-se. Cumpra-se Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 21:17:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.